Tribunal: TJMT
Processo: 0004037-13.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004037-13.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 936.351.259-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MARCELO VIEIRA - CPF: 871.502.559-49 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), MARCELO VIEIRA - CPF: 871.502.559-49 (APELADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), YURE ALVES MIRANDA - CPF: 005.003.751-00 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEMORA INJUSTIFICADA NA VINDA DE AMBULÂNCIA PARA A TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL - PACIENTE EM ESTADO GRAVE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

As relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde. Assim, tem-se que as interpretações das cláusulas contratuais devem ser de forma mais favorável ao consumidor, haja vista tratar-se de contrato de adesão, onde as cláusulas são expostas de forma unilaterais.

2. A demora excessiva para a vinda de ambulância, em tempo muito superior ao estimado, viola a legislação consumerista.

3. O descumprimento do dever contratual materializado na demora da ré em enviar a ambulância gerou extrema aflição e angústia, além de intenso sofrimento ao paciente, sendo induvidosa, portanto, a falha na prestação de serviço, advindo daí o dano moral passível de reparação.

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. Sentença mantida.

6. Recurso da ré desprovido.

7. Recurso do autor desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos tanto pela ré
UNIMED DE RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
quanto pelo autor
MARCELO VIEIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Morais” n.º
0004037-13.2013.8.11.0041
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a ré e apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença mencionando que “
há que verificar o momento em que foi acionado o serviço móvel UTI, restando claro que ao ser acionado a apelante disponibilizou o serviço, que saiu da sua base na cidade de Rondonópolis às 15h30, devendo ser sopesado nesta situação a distâncias, condições de trafego nas rodovias, manutenção (buracos, etc) de ambas as rodovias que impedem o desenvolvimento rápido de deslocamento; sinistro ocorrido no trajeto e primeiros socorros; distancia entre a cidade de Rondonópolis a Campo Verde
”.

Cita que “
tão logo acionada disponibilizou o serviço, que por uma questão de logística de rodovia e distância, somado ao fato da intercorrência de um acidente no trajeto, que gerou uma parada para prestar primeiros socorros as vitimas
”.

Alude que “
não pode a apelante sofrer uma condenação de tão elevado valor, razão pela qual impõe a revisão, se não pela exclusão total da condenação em razão de comprovada inexistência de má-fé da apelante, em última análise, por amor ao debate, que ocorra a revisão da sentença para minorar o valor atribuído a condenação por dano moral
”.

Afirma que “
a revisão se impõe pelo fato de que apesar do atraso justificável na remoção (diga-se este atraso ocorreu no trajeto em decorrência de acidente do qual a equipe de paramédicos foi acionada pelas vitimas para dar primeiros socorros), o apelado estava em ambiente hospitalar sob cuidados médicos e com aparato de profissionais, medicamentos, enfim, necessários a manutenção do equilíbrio do seu estado clinico
”.

Diante do exposto, defende o plano de saúde não ter descumprido o contrato pactuado, motivo pelo qual descabe a configuração de danos morais ao caso, eis que “
inexistiu negativa de atendimento; inexistiu negativa de autorização de custeio de procedimentos e inexistiu negativa de autorização de transporte
”, pugnando pelo provimento do apelo.

A parte autora, por sua vez, ao interpor seu recurso de apelação, reitera os fatos relatados em sua petição inicial e, considerando a o valor da condenação ínfimo, pugna pela majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais em seu favor.

Em suas contrarrazões, o autor defende que a procedência da indenização por danos morais deve ser mantida, justificando que “
além da demora no atendimento, o autor foi socorrido em UTI móvel, sem a presença de médico, apenas com uma técnica de enfermagem e para piorar, depois de horas para chegar em Campo Verde, o motorista ainda errou o caminho, fazendo menção em voltar para Rondonópolis
”.

Ainda, relata que “
o médico apenas foi entrar na ambulância, durante o caminho entre Campo Verde e Cuiabá, o que demonstra tamanha foi a irresponsabilidade e descaso no atendimento da ré para com o autor
”.

Por fim, alega que a inverídica história não comprovada relatada na contestação tem o objetivo de “
justificar a demora no atendimento de remoção interhospitalar, a ausência de médico em todo o trajeto, revelando-se como enganosa a propaganda de sua cartilha de serviços rápidos de remoção inter-hospitalar
”, pugnado, ao final, pelo desprovimento do apelo interposto pela parte adversa.

A ré, entretanto, ao contrarrazoar o recurso interposto pelo autor, justifica que outros acidentes ocorridos no trajeto percorrido foram os responsáveis pela demora no atendimento.

Reitera que não houve a negativa de atendimento bem como negativa de pagamento de procedimentos e, considerando a inocorrência de descumprimento contratual, requer sejam afastados os danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Reparação de Danos Morais” n.º 0004037-13.2013.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que em 11 de julho de 2012, pouco depois das 11h00, sofreu acidente automobilístico na rodovia entre as cidades de Chapada dos Guimarães e Campo Verde.

Cita que foi conduzido pelo SAMU para o Hospital Coração de Jesus, em Campo Verde, sendo classificado seu quadro como de risco vermelho, necessitando de atendimento imediato, bem como que, por falta de estrutura, ficou na maca por algum tempo e depois em leito de enfermaria.

Menciona que ficou nessa situação por mais de 9 (nove) horas, aguardando a ambulância de UTI móvel, que estava vindo de Rondonópolis para leva-lo à Cuiabá.

Inconforma-se que, além de ter que esperar 9 (nove) horas pela ambulância, esta chegou desacompanhada de médico, apenas com uma técnica de enfermagem e o motorista. Ainda, informa que o motorista da ambulância desconhecia o caminho, o que retardou o tempo de trajeto, dando entrada no Hospital Jardim Cuiabá às 22h53.

Por fim, relata que, como já se passava de 9 (nove) horas naquele estado, os cortes não puderam ser fechados, ante a avaliação do infectologista, haja vista o risco de infecção.

Diante do exposto inconformado com a situação vivenciada, propôs o autor a presente demanda a fim de ser ressarcido pelos danos morais sofridos.

Contestando os fatos apresentados na inicial, em resumo, defende a ré que estabelecido o contato, às 15h00 promoveu o deslocamento da UTI móvel de Rondonópolis para a cidade de Campo Verde, enfatizando a distância de 155 (cento e cinquenta e cinco) quilômetros, cujo tempo de condução estimado seria de 01h51.

No entanto relata que no trajeto, no município de Dom Aquino, se depararam com um acidente motociclístico e, interceptada por pedido de ajuda, prestou auxílio aos feridos, seguindo o destino por volta das 17h50.

Ainda, informa que o médico e a enfermeira chamados ao atendimento do autor saíram imediatamente de Cuiabá, rumo à Campo Verde, onde encontraria a UTI móvel. Contudo, no trajeto à Campo Verde, depararam-se com acidente automobilístico, prestando auxílio médico.

Por fim, narra que o médico encontrou a unidade de UTI móvel no trajeto à Campo Verde, dando seguimento ao translado com destino ao Hospital Jardim Cuiabá, na capital.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que ficou suficientemente esclarecido que a ré demorou mais oito horas para promover a remoção do autor do Hospital Coração de Jesus, em Campo Verde para a unidade hospitalar Jardim Cuiabá, em Cuiabá, bem como que na unidade móvel da ré não havia nenhum médico, sendo o autor acompanhado somente pelo motorista e uma técnica de enfermagem, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais; motivo pelo qual, irresignados, interpuseram as partes recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pelas partes apelantes, tem-se que não lhes assistem razão.

Prefacialmente, registro que as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

Ainda, as interpretações das cláusulas contratuais devem ser de forma mais favorável ao consumidor, haja vista tratar-se de contrato de adesão, onde as cláusulas são expostas de forma unilaterais.

Partindo dessa premissa, deveria a ré comprovar os infortúnios narrados em sua peça contestatória, o que não fez, deixando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, ainda que houvessem ocorridos os impasses narrados, além de não justificar o lapso temporal de 9 (nove) horas, deveria a ré disponibilizar outra unidade de UTI móvel, com outra equipe médica, a fim de agilizar o atendimento da ocorrência do autor, de classificação grave.

A esse propósito, necessário não perder de vista a posição que a jurisprudência assume diante da matéria sub examine, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos morais - Erro médico - Óbito da genitora dos autores - Ato ilícito - Não comprovação de erro médico - Contudo,
demora excessiva para a vinda de ambulância, em tempo superior ao preconizado
, conforme informação do perito -
Violação à legislação consumerista
-
Dano moral presente, pois a ambulância demorou 1h30min, tempo durante o qual a genitora dos autores sentia fortes dores, o gerou profunda angústia e desespero nos filhos da idosa que necessitava de pronto atendimento
- Sentença reformada para fixar indenização em prol dos autores - Apelo provido. (TJSP - Apelação Cível 1009309-14.2020.8.26.0071; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2023; Data de Registro: 30/05/2023)

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
DEMORA INJUSTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE
. PACIENTE EM COMA E ENTUBADO,
CUJA TRANSFERÊNCIA ERA DE SER FEITA IMEDIATAMANTE
.
DESÍDIA DA RÉ EVIDENCIADA
. AMBULÂNCIA ENCAMINHADA SEIS HORAS DEPOIS DO PEDIDO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. Indenização. Dano moral. Demora injustificada na transferência de paciente em estado grave após acidente. Paciente em coma e entubado. Transferência que devia ter sido imediata.
Evidenciada desídia da ré com o caso, que exigia presteza e rapidez
. Ambulância encaminhada seis horas após o pedido, ao qual se deu encaminhamento interno quase uma hora depois do acionamento. Pretensão indenizatória procedente. Recurso provido. (TJSP - Apelação Cível 1024370-43.2021.8.26.0114; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2022; Data de Registro: 30/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADAS -
DEMORA NO ENVIO DE AMBULÂNCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL
- FATO NÃO NEGADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE GERA DANO MORAL INDENIZÁVEL
- VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA - REDUZIDA - RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO E ADESIVO DESPROVIDO. [...] 3-
Ação Indenizatória por Danos Morais fundada na demora do envio de ambulância para atendimento de urgência e emergência de usuário do plano de saúde, que estava em estado grave e precisava ser transferido de hospital
. Apelante que não nega os fatos narrados pelas Recorridas, sendo incontroverso que as Apeladas solicitaram a ambulância em virtude do estado de saúde do de cujus, que possuía cobertura do plano de saúde, e que foram informadas que deveriam esperar 04 (quatro) horas até que ele pudesse ser transferido de hospital. 4-
O descumprimento do dever contratual materializado na demora da Apelante em enviar a ambulância gerou extrema aflição e angústia, além de intenso sofrimento às Recorridas, pois impossibilitou o ente querido de obter atendimento médico de melhor qualidade
.
Induvidosa, portanto, a falha na prestação de serviço, advindo daí o dano moral passível de reparação
. 5- O valor do dano moral está intimamente ligado com a reprovabilidade do ato e a sua consequência para a vítima. Assim, para a fixação deve ser observado alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória. Neste caso, considerando o sofrimento gerado pela falha na prestação do serviço da Apelante que tolheu o direito do ente querido das Recorrentes Adesivas de ser atendido em hospital privado, a capacidade socioeconômica das partes - autônoma, auxiliar de limpeza, vendedora e assistente comercial e empresa de grande porte no ramo de plano de saúde, a verba foi reduzida. (TJMT - N.U 0032699-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Assim, verificado o evento moralmente danoso, eis que considerando que 1 (um) minuto com dor intensa pode parecer uma eternidade, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023